Tribunal: TJMT
Processo: 0001703-95.2017.8.11.0063
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001703-95.2017.8.11.0063
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCIANA MARY VEZETIV PEREIRA GOMES - CPF: 983.294.481-34 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARY VEZETIV PEREIRA GOMES - CPF: 983.294.481-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BIANCA VEZETIV PEREIRA GOMES SALINA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDAO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO APELO – AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.

2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
em face do acórdão que, à unanimidade,
não conheceu o recurso de apelação, por ser
intempestivo
.

Em suas razões, o ente embargante aponta omissão
,
“uma vez que, não foi observado que ressalvados os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, submetidos ao prazo decenal, é certo que os reclamos interpostos no âmbito de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC, aplicando-lhes, portanto, o prazo quinzenal do parágrafo 5o do artigo 1.003.”

Aduz que o presente caso não está previsto nos procedimentos especiais enumerados pelo estatuto da criança e do adolescente, eis que, se trata de uma ação de saúde para fornecer o exame de eletroneuromiografia, e que por isso,
o Município possui o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o Recurso de Apelação.

Requer o acolhimento dos embargos para aplicar efeitos infringentes ao julgado, a fim de ser
reconhecida a tempestividade do recurso de apelação.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66750473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

In casu, constata-se que o acórdão embargado não contém os vícios acima, verificando-se que não houve contradição na contagem do prazo, senão vejamos:

De acordo com o carimbo de ciência, inserido nos autos, na data de 05/10/2018 (sexta-feira), o processo aportou à Procuradoria.

Considerando o prazo de 30 dias uteis para a interposição do recurso, cujo termo inicial se deu no dia 08/10/2018 (segunda-feira), com a intimação pessoal da procuradoria, tem-se que protocolo do recurso foi realizado no dia 21/11/2018 (quarta-feira), evidenciando, a princípio, sua tempestividade.

No entanto, se trata de procedimento afeto a Justiça da Infância e Juventude, que prevê prazo diferenciado para ingresso com recurso contra decisão proferida em favor de criança e juventude.

O art. 198 do ECA, com as modificações posteriores (Leis nos 12.010/2009 e 12.594/12) tem a seguinte redação:

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo;

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;

III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;

IV – revogado

V – revogado

VI – revogado

VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias;

VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação.

O ora embargante pretende, com a interposição do presente declaratório, tão somente o prequestionamento da matéria discutida no recurso de apelação cível.

O entendimento superlativo do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte, entretanto, é no sentido de que são incabíveis embargos declaratórios com o único propósito de rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado, com finalidade de prequestioná-la.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021